Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735774-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: R&amp; H COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R&amp;H Comércio de Alimentos Ltda. - ME em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n° 0763328-71.2022.8.07.0016, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “A parte executada inseriu no registro deID 167862029impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, pois estavam destinadas ao pagamento da folha de salários da empresa. Instado a apresentar documentos que comprovassem a origem dos valores penhorados, a parte executada juntou aos autos os extratos deID 168283955 e 168283956, além dos extratos de folhas de pessoal deID 168283953 e 168283654. Sucinto Relatório.DECIDO. No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 69.626,62 (sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos),ID 168801164,nas seguintes contas mantidas pelo Executado: CC SERVIDOR FEDERAL (R$ 545,68); CAIXA ECONOMICA FEDERAL (R$ 55.765,77) e ITAU UNIBANCO S.A (R$13.315,17). Inicialmente, cumpre destacar que foram acostados aos autos "resumo das informações à previdência social constantes no arquivo SEFIP EMPRESA", datado de 04/08/2023, extratos mensais de folha de pessoal e extratos bancários referente ao mês de agosto dos bancos SICCOB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e ITAU UNIBANCO S.A. No cotejo dos extratos acostados, a meu ver, o Executado não se desincumbiu do seu ônus probatório. Com efeito,os documentos apresentados não são aptos a demonstrar que os recursos depositados seriam utilizados exclusivamente para o pagamento de funcionários. Observa-se entrada de créditos diversos, muito superior ao valor penhorado e diversas saídas, ao que parece não apenas para pagamento de funcionários. Note-se que a penhora deferida não incidiu sobre salários de funcionários da empresa recorrente, mas sim sobre o valor disponível em conta bancária desta, a fim de viabilizar o pagamento de seu débito. Neste sentido, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE (SISTEMA BACENJUD). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVANTE EXECUTADA. Se a alegação para se esquivar da penhora on line (via BACENJUD) era de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e fomentar o respectivo capital de giro, seria necessária a efetiva demonstração acerca de tanto. Uma vez ausente prova a cargo do autor da demanda, não há como se proceder ao amparo da pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa. (Acórdão n.867407, 20150020053033AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/05/2015, publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 355) Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Apenas com uma análise mais aprofundada e produção de outras provas seria possível determinar se a quantia penhorada de fato se destinava a cobrir pagamentos, de modo que não é possível analisar a referida alegação por meio de exceção de pré-executividade. Diante disso, INDEFIRO o pedido formulado na impugnação deID 167862026. Preclusa a presente decisão, prossiga-se o feito nos termos determinados na decisão deID 155093717.” Discorre a Agravante que foi penhorado todo o seu ativo financeiro, no valor de R$ 69.626,62 (sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), o que a impediu de pagar os salários dos funcionários e fornecedores. Aduz que 100% do seu faturamento foi bloqueado, desrespeitando o princípio da menor onerosidade da execução. Sustenta que a constrição não deveria abranger a totalidade dos bens da Agravante, além de ser verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Afirma que se trata de verba de natureza salarial destinada ao pagamento dos funcionários e fornecedores. Registra que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento da empresa somente é possível quando não inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Ao final, pede que a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada e anular a constrição de valores. No mérito, requer que seja reconhecida a impenhorabilidade do faturamento da empresa. Subsidiariamente, que seja mantida a penhora de apenas 10% do seu faturamento. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 50635619). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pede a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo, para reformar a decisão que bloqueou 100% do seu faturamento. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão parcial da medida requerida. Como se sabe, a penhora sobre o faturamento de empresa é regulada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” A penhora de faturamento da empresa é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. Os requisitos exigidos pelo artigo 866 do CPC foram devidamente preenchidos, pois a Executada não pagou a dívida no prazo legal, nem foram encontrados outros bens suscetíveis de penhora. Lado outro, de acordo com o artigo 866, § 1°, do CPC, a penhora deve em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Na espécie, verifica-se que o bloqueio total do faturamento da Agravante é excessivamente oneroso, pois obsta o desempenho das suas atividades. Ao mesmo tempo, deve-se propiciar a satisfação do crédito em execução, por isso não é viável a pretensão de liberação integral do valor bloqueado/penhorado. Reputo que a penhora de 20% do valor bloqueado razoável para satisfazer parte da pretensão executiva, sem comprometer as atividades da Agravante. Ademais, não se trata de verba alimentícia, como afirma a Agravante, mas de faturamento da empresa, que pode ser penhorada, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o desbloqueio de 80% da quantia encontrada na conta corrente da Agravante via Sisbajud. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Associe-se o presente recurso ao Agravo de Instrumento n° 0734636-76.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora